Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES EMBARGADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, TERRACAP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 41468974. Após, dê-se ciência ao Ministério Público do DF. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022 09:03:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador